Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-67.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-67.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTAIR DE FATIMA RODRIGUES - ME - CNPJ: 22.740.050/0001-48 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0005-04 (APELADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA - CPF: 046.400.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECLARADA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM PRODUZIR PROVAS – LASTRO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM NOTAS FISCAIS, NOTIFICAÇÃO E PLANILHA DE CÁLCULOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I e II DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA/APELANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção, eis que o Apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, não bastando meras alegações da parte adversa para que o estado de hipossuficiência seja revogado.

Também deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse da Autora/Apelada em propor a ação de cobrança, uma vez que há alegação de quitação por compensação, o que, por si só, autoriza a discussão processual.

Impõe-se reconhecer a procedência da ação de cobrança quando ela vem alicerçada com notas fiscais, notificação extrajudicial acerca do débito, além de planilha de cálculo, atualizada com juros e correção monetária, mormente quando, em contrapartida, a Requerida deixa de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTAIR DE FÁTIMA RODRIGUES - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 10001969-67.2018.8.11.0051, proposta por
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA.
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte requerida/apelante, ALTAIR DE FÁTIMA RODRIGUES – ME, ao pagamento do débito de R$ 21.954,01 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I ao IV, do CPC. Contudo,
SUSPENDENDO
a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada à gratuidade de justiça que ora CONCEDO à própria.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) Diferentemente do que foi narrado na inicial, o recorrente nada deve a empresa recorrida, tendo em vista que a dita lona para reciclagem adquirida pelo mesmo foi devidamente paga através de compensação pela prestação de serviço do recorrente realizando o recolhimento de todo o lixo produzido pela empresa recorrida, ou seja, sempre que buscava o lixo reciclável, recolhia também o lixo comum providenciava e o destino adequado do lixo. Assim, pelo serviço prestado pelo recorrente, ficou acordado que a empresa recorrida iria compensando do valor da lona adquirida, até a sua total quitação, inexistindo assim valores a serem quitados pelo recorrente”. (ID. Num. 55254036 - Pág. 4)

Defende, portanto, a ausência de interesse de agir, salientando-se que, caso o interesse do requerido fosse legítimo, certamente teria ao menos juntado ao processo, notas assinadas pela Apelante.

Requer o provimento do apelo, para o fim de se reconhecer a improcedência da ação de cobrança, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência..

Pede, ainda, a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a Apelada argui, preliminarmente, a deserção por ausência de preparo. No mérito, defende o desprovimento do apelo, sustentando a inexistência de prova de quitação do débito, mediante compensação.

Por fim, pede a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR – deserção – arguida em sede de contrarrazões.

Não procede a tese de deserção em face do Apelante, uma vez que ele é detentor do benefício da justiça gratuita, conforme certificado pela secretaria deste Tribunal (ID.
Num. 56030483)

Ademais, apesar do Apelado alegar que o Recorrente não faz jus à benesse, não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse dar ensejo à revogação.

Em sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE

ALTAIR DE FÁTIMA RODRIGUES ME, suscita preliminar, alegando que não há interesse para a propositura da ação de cobrança, uma vez que a dita lona de reciclagem adquirida de PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA., foi devidamente paga por meio de compensação.

Todavia, isso por si só não possui o condão de obstar o ingresso da ação, havendo que se reconhecer o interesse.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 10001969-67.2018.8.11.0051, proposta por
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA
, em desfavor de
ALTAIR DE FÁTIMA RODRIGUES – ME,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte requerida/apelante, ALTAIR DE FÁTIMA RODRIGUES – ME, ao pagamento do débito de R$ 21.954,01 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I ao IV, do CPC. Contudo,
SUSPENDENDO
a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade de justiça que ora CONCEDO à própria.

Pois bem.

Após a devida análise de mérito, tenho que o apelo não comporta o provimento almejado.

Verificando-se os autos, tem-se que o pedido inicial foi instruído com Notas Fiscais n. 1480, l478, 2824, 2876 e 3014, constando em todas elas como compradora a empresa ALTAIR DE FÁTIMA RODRIGUES – ME, tendo como objeto LONA PARA RECICLAGEM.

Ressalte-se, ainda, a existência de notificação extrajudicial acerca dos débitos, e, ainda, a planilha constando os valores devidos, com juros e correção monetária.

Por outro lado, cumpre asseverar que a Requerida/Apelante apesar de alegar a quitação do débito, por meio da compensação, não se desincumbiu de produzir as provas de suas alegações, e, inclusive, pediu pelo julgamento antecipado da lide.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) Denota-se dos autos que o litígio versa sobre a cobrança do débito originário das notas fiscais nos 3014, 2876, 2824, 1478 e 1480, perfazendo a quantia atualizada de R$ 21.954,01 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), nos termos do memorial colacionado à exordial.

Neste ponto, é importante assinalar que o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a relação jurídica existente e os valores pleiteados.

Por oportuno, preconiza o artigo 373, II do novo Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Todavia, verifica-se que a parte requerida não desincumbiu de tal ônus.

Com efeito, em que pese a parte demandada tenha afirmado em sua contestação que “a lona adquirida [...] foi devidamente quitada junto a empresa contestada, mediante a prestação de serviços com a realização do recolhimento de todo o lixo produzido pela empresa, tento o reciclável como o comum” , não coligiu à sua defesa qualquer prova material que convergisse tal assertiva”.

Portanto, prevalece a pretensão da cobrança, e, consequentemente, a procedência do pedido da ação de cobrança.

Nesse mesmo sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – VALOR DOS HONORÁRIOS – PATAMAR CONDIZENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

II - Além de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como, interesse em demonstrar o grau da invalidez do autor, ora agravado.

(N.U 1025596-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do NCPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 20
% sobre o valor da condenação; suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021